Tribunal: TJSP
Processo: 1005473-90.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação declaratória cc. indenização por danos materiais e morais – falha na prestação dos serviços – oficina mecânica – requerente que havia autorizado apenas serviços simples e poderiam ser executados no mesmo dia em que contratados – retífica do motor não prevista no orçamento inicial – alegação do autor de que o reparo foi necessário em razão de erro na execução dos demais serviços –

Ementa:
*Ação declaratória cc. indenização por danos materiais e morais – falha na prestação dos serviços – oficina mecânica – requerente que havia autorizado apenas serviços simples e poderiam ser executados no mesmo dia em que contratados – retífica do motor não prevista no orçamento inicial – alegação do autor de que o reparo foi necessário em razão de erro na execução dos demais serviços – perícia técnica que restou inviabilizada pelo decurso do tempo – requerida que admite ter cobrado apenas R$0,11 pela retificação do motor – elementos coligidos aos autos que corroboram a tese narrada na inicial – serviço que sequer foi autorizado previamente pelo cliente, diferentemente dos demais – demora na conclusão dos trabalhos que interferiu na viagem marcada pelo requerente – devida o ressarcimento dos custos de locação de outro veículo para realização da aludida viagem – afastada a indenização sobre percentual do valor da Tabela FIPE do veículo, que não foi pleiteada – danos materiais a este título sequer comprovados – inocorrência de danos morais – sentença reformada em parte – recurso parcialmente provido.*